Tribunal: TJBA
Processo: 0516543-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516543-18.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CÉSAR MÁXIMO DA PAIXÃO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 001/97. NÃO HABILITAÇÃO DO CANDIDATO NA 1ª FASE, AO FUNDAMENTO DE NÃO OBTENÇÃO DE NOTA MÍNIMA. DISCUSSÃO SOBRE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA PONTUAÇÃO PADRÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA VINCULAÇÃO EDITALÍCIA E DA PUBLICIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NO PRIMEIRO GRAU. ERROR IN JUDICANDO. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRADO A PARTIR DO CONHECIMENTO DA PERPETRAÇÃO DA ILEGALIDADE. FATO OCORRIDO EM 27.01.2010. DEMANDA PROMOVIDA EM 07.04.2014. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1º DO DECRETO LEI 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PREJUDICIAL DE MERITO AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE APURAÇÃO DE NOTA FINAL DA PROVA OBJETIVA DA 1ª FASE CONTIDA NO ITEM 6.2 DO EDITAL SAEB 01/1997. DESRESPEITO ÀS REGRAS PREVISTAS PARA O CERTAME. ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0516543-18.2014.8.05.0001, de Salvador, que tem como Apelante CÉSAR MÁXIMO DA PAIXÃO e como e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação pelas razões adiante expostas.